Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719180-15.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALANDERSON LUCAS DA FONSECA BRAZ, GEISE SOEIRO GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 78835104 e concedo prazo de 48 horas para juntada das razões recursais. Aguarde-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator